Tribunal: TJPA
Processo: 0002699-83.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002699-83.2019.8.14.0049

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Matéria que deveria ter sido trazida ao conhecimento da corte através de
habeas corpus.
Inexistência de ilegalidade a ser corrigida de ofício – Não conhecimento.
2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ADVINDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO ACOLHIMENTO. Prova lícita.
Legítimo e válido o processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de denúncia anônima, dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente e que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo, assim, qualquer nulidade a contaminar seja a prova indiciária decorrente do apontamento, seja as demais provas obtidas sucessivamente.
No presente caso, a notícia-crime anônima serviu apenas ponto inicial para a investigação policial, porém, a sentença traz em seu corpo provas colhidas durante a instrução processual, que dão ensejo a condenação, de modo que não foi caracterizada a alegada nulidade.
Preliminar rejeitada.
2)
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL NO DOMICÍLIO DO ACUSADO - IMPROCEDÊNCIA - Licitude do ingresso domiciliar forçado sem mandado judicial em razão da existência de justa causa anterior à diligência,
in casu,
a
notitia criminis
encaminhada através de denúncia anônima, reportando a prática do delito pelo apelante no imóvel em questão, indicando a flagrância delitiva - Entendimento consolidado pelo STF em sede de recurso repetitivo no RE 603616 RO (TEMA 280/STF).
3)
MÉRITO.
3.1.

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes na posse do apelante (maconha e cocaína), bem como por meio do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, inviabilizando, por conseguinte, a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
3.2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITO INÓCUO. Tendo sido a reprimenda inicial estabelecida no mínimo legal pelo magistrado de primeiro grau, mostra-se inócuo o pleito em questão.
3.3. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE. I
nexistência de elementos suficientes a demonstrar a dedicação do réu às atividades criminosas – Aplicação no patamar de 1/6 (um sexto) – Circunstâncias da apreensão da substância entorpecente e forma de acondicionamento.

3.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. I
MPOSSIBILIDADE -
Pena corporal aplicada superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA,
inconformado com a sentença do Juízo da Vara

Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por

infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante postulou o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Preliminarmente, pugnou a
decretação de nulidade da prova referente à denúncia anônima, bem como a requereu a
declaração de ilicitude das provas carreadas a partir da diligência realizada pela polícia em sua residência sem mandado judicial.

No mérito, alegou a insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
o reconhecimento e

aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que for seguido nessa superior instância pela Douta Procuradoria de Justiça, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial acusatória,
verbis:

(...).

Noticia a peça policial que, em data de 28 de março de 2019, por volta das 13h00min, policiais civis, lotados na Unidade Policial de Santa Izabel do Pará, estavam de serviço, quando receberam informações, via denúncia anônima, de que na Sexta Rua, bairro Jardim Paraiso, nesta cidade, estava havendo comercialização de entorpecentes no interior de uma residência.

Destarte, os policiais civis diligenciaram até o local, ocasião em que o proprietário do imóvel, ora denunciado, permitiu a entrada dos mesmos, sendo que ao ser realizada a revista na residência, encontraram no quintal da casa, um saco plástico enterrado, contendo 60 (sessenta) papelotes de substância semelhante a Pedra de Óxi, 01 (um) pequeno embrulho contendo substância semelhante a maconha, bem como alguns objetos utilizados para a embalagem das substâncias entorpecentes, tais como tubo de linha e sacos plásticos, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 03-v dos autos.

Dado os fatos, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará, para os devidos procedimentos legais.

(...).

A conduta do denunciado caracteriza a prática do crime tipificado no Art. 33, caput, nas modalidades ter em depósito e vender, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas).

(...).

Após a instrução processual, o recorrente fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Havendo questões preliminares, passo a analisá-las.

01.PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REFERENTE À DENÚNCIA ANÔNIMA

Arguiu o ora apelante a
inidoneidade da investigação policial baseada em denúncia anônima.

Sem razão a defesa. Explico.

A delação
anônima
é uma forma de proteção pessoal para que a pessoa que toma conhecimento da existência ou ocorrência de um crime possa, sem perigos para si ou seus familiares, leve ao conhecimento da autoridade tal fato, podendo servir de base à investigação e à persecução criminal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...). DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. (...). 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (...). Precedente. (...). (STF, ARE 1120771, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, PUBLICAÇÃO: 06-11-2018)

In casu,
infere-se da própria denúncia que, policiais civis estavam de serviço, quando receberam informações, via denúncia anônima, de que na Sexta Rua, bairro Jardim Paraiso, em Santa Izabel, estava havendo comercialização de entorpecentes no interior de uma residência, restando i
mperioso acrescentar que a exordial acusatória esclareceu que,
após diligências, o proprietário do imóvel, ora apelante, permitiu a entrada dos agentes públicos, e, durante a revista na residência, encontraram no quintal da casa 01 (um) saco plástico enterrado, contendo 60 (sessenta) papelotes de substância semelhante a pedra de óxi, 01 (um) pequeno embrulho contendo substância semelhante a maconha, bem como alguns objetos utilizados para a embalagem das substâncias entorpecentes, tais como tubo de linha e sacos plásticos.

Verifico, dessa forma, que
a notícia-crime anônima serviu apenas ponto inicial para a investigação policial, porém, a sentença traz em seu corpo provas colhidas durante a instrução processual que dão ensejo a condenação, de modo que não foi caracterizada a alegada nulidade.

Assim, legítimo e válido o processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de denúncia
anônima,
dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente e que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo, por conseguinte, qualquer
nulidade
a contaminar seja a prova indiciária decorrente do apontamento, seja as demais provas obtidas sucessivamente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...). SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar-se em nulidade se a denúncia anônima não serviu como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, sendo utilizada como elemento hábil para a apuração preliminar dos fatos, que foram posteriormente confirmados por outros meios de prova. (...). (TJDFT, Acórdão 1347077, 07152012120208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)

Como bem asseverou o magistrado sentenciante em sede da decisão combatida,
“i
ncognoscível a nulidade arguida, pois o dispositivo constitucional não veda denúncia anônima a gerar investigação da autoridade policial, tão comum e essencial a investigação do delito de tráfico de drogas, corriqueiramente praticado na clandestinidade. Ademais, insta destacar que o tráfico de drogas é crime permanente, sendo o flagrante possível a qualquer momento”.

Preliminar rejeitada.

02.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REFERENTE À INVASÃO DE DOMICÍLIO

A presente tese defendida no apelo, não merece provimento, sendo patente a regularidade da prova

constante nos autos, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional, o qual ressalva a possibilidade de mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito.

No caso, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo apontam de forma coerente que o ingresso da força policial no domicílio do réu se deu em estado de flagrância, estando a equipe policial em diligência para apurar denúncia anônima recebida, reportando que o acusado estava traficando no imóvel em questão, pelo que resta configurada justa causa para invasão domiciliar, a partir de elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator:

Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento:

05/11/2015. pub.: 10/05/2016).
Grifei.

No caso em análise, restou demonstrada na instrução a existência de justa causa para o ingresso forçado em domicílio, a partir de elementos prévios que indicavam a ocorrência de flagrante delito, afastando qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência, pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas, como novamente de forma acertada ponderou o juízo singular quando asseverou que
“noutro giro, é relatado na exordial que o acusado autorizou a entrada dos policiais, não havendo elementos indicando qualquer invasão de domicílio”.

Afinal, cumpre destacar que vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não é possível a declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Portanto,
rejeito também a preliminar em análise.

Sem mais preliminares, passo ao mérito recursal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, a absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Inicialmente, insurge dos autos que a
materialidade
encontra ressonância por meio do auto/termo de exibição e apreensão
(
ID 10271345 - Págs. 4 a 5),
bem como através do laudo de constatação (ID 10271345 - Pág. 19) e laudo toxicológico definitivo
nº 2019.02.001052-QUI (ID 10271370 - Pág. 2),
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Recebi neste LBTF, em mãos dentro de um saco plástico transparente:

- 60 (sessenta) petecas plásticas transparentes contendo em seus interiores substancia pulverulenta de cor amarela, que após pesagem obteve os seguintes valores:

Peso Bruto: 11,738 g (onze gramas e setecentos e trinta e oito miligramas)

Peso Liquido: 5,091 g (cinco gramas e noventa e um miligramas)

- 01 (uma) pequena porção de ERVA seca e prensada, que após pesagem obteve o seguinte valor:

Peso Liquido: 0,378 g (setecentos e setenta e oito miligramas).

(...).

7 - CONCLUSÃO:

A Erva apresentou resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., significando que o vegetal é a erva conhecida vulgarmente como

MACONHA
e a e a substância pulverulenta de cor amarela é/ou contêm o princípio ativo da
COCAÍNA,
pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, cujos resultados foram POSITIVOS durante as análises realizadas.

(...). grifei.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha IPC RICARDO PAIXÃO CUNHA DE OLIVEIRA, em juízo, relatou: Que recorda dos fatos apurados; que após denúncia foram até o local; que a casa estava aberta; que chamaram pelo proprietário/morador e foram atendidos pelo acusado; que foi explicada a situação da denúncia e o acusado autorizou a revista; que a guarnição começou a fazer busca e achou, em certa parte do quintal, um pedaço de terra aparentemente remexida, motivo pelo qual resolveram fazer um buraco na área; que no local foi encontrada certa quantidade de entorpecente; que o acusado negou a pratica delitiva, alegando que havia alugado a casa e não sabia de quem era aquele material; que o acusado já era conhecido pelo IPL Roberto por outras passagens pela polícia; que foi encontrada mais de um tipo de droga.

Já a testemunha IPC ROBERTO HAMILTON BARROS PALHETA, em juízo, declinou: Que recebeu denúncia no sentido de que o acusado estaria guardando entorpecente para repassar para outros elementos do tráfico conhecidos no submundo por biqueira; que a autoridade policial plantonista determinou a averiguação dos fatos, pois o acusado já era conhecido por outras passagens pela polícia; que ao chegar ao local foi explicado ao acusado a denúncia que pairava contra ele; que o réu autorizou a entrada dos policiais; que inicialmente acharam uma pequena porção de droga, porém o acusado alegou que seria usuário e destacou que a polícia poderia continuar com a busca, pois não iria encontrar nada; que adiante, a guarnição percebeu uma área no terreno em que a terra estava revirada, motivo pelo qual resolveram averiguar e encontraram uma quantidade maior de entorpecente (pedra de oxi); que o quintal do acusado era todo murado; que o acusado alegou desconhecer a droga.

(...).

O ora apelante teve à revelia decretada em sede de audiência de instrução (ID 10271379 - Pág. 1), sendo que, em sede de investigação policial, invocou seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 10271345 - Pág. 8).

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e dos laudos toxicológicos atestando a natureza ilegal das substâncias apreendidas, evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso). Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Grifei.

Quanto à dosimetria da pena
imposta, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado inicialmente a pena-base no patamar mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mostrando-se inócuo, portanto, o pedido para redimensioná-la.

Na fase intermediária, sem atenuantes e agravantes, mantendo-se, dessa forma, a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Porém, no que concerne ao
reconhecimento e aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas,
com razão a defesa.

In casu
, verifico que o magistrado sentenciante negou o privilégio sob a fundamentação de que o ora apelante ostenta diversas passagens pela polícia, o que não se mostra escorreito, pois, inexistem nos autos fundamentos que justifiquem o afastamento,
consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende que ações penais em curso
, não se revelam fundamentos idôneos, por si sós, para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Com efeito, na última etapa da dosimetria, sem causas de aumento de pena. Presente à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06.
In casu,
considerando que as substâncias entorpecentes encontradas sob a guarda do apelante estavam acondicionadas de forma a facilitar sua comercialização, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, tendo sido detido a partir de denúncias anônimas, bem como pela variedade do entorpecente apreendido (maconha e cocaína), justificam a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal,
razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente
inviabiliza a substituição por restritivas de direito,
nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o apelo e, nessa extensão, dou parcial provimento, redimensionando a pena para 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

É como voto
.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 08/10/2024